Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719262-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto contra EDIMILSON DA SILVA MARTINS. Na origem, após tentativas infrutíferas de encontrar bens para penhora e da suspensão do processo, a exequente/agravante requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O juízo a quo instaurou o incidente e determinou a citação das pessoas jurídicas, representadas pelo executado/agravado. Depois de algumas tentativas frustradas de encontrar o executado no mesmo endereço, a agravante pediu a realização de citação por hora certa. O juízo proferiu a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de ID 127195003. Primeiro, porque cabe ao oficial de justiça verificar se a parte ré está se ocultando e, em caso positivo, fazer a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253, do CPC. Segundo, porque o oficial de justiça certificou (ID 125465608 e ID 125465609) que a pessoa encontrada no local (Liliane Araújo Ferreira de Oliveira), afirmou “desconhecer a empresa requerida ou o sr. Edmilson da Silva Martins”, não havendo nos autos elemento que permita concluir pela inveracidade da declaração. (...)” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) consta placa com o nome do executado no endereço da diligência; 2) o e-mail do executado e da loja que funciona no endereço é o mesmo, segundo declarações prestadas à Receita Federal; 3) o oficial de justiça não tem acesso aos autos inteiros, para analisar as provas apresentadas de que há ocultação; 4) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT reputa válidas citações por hora certa em que há elementos menos evidentes de ocultação; 5) há risco de dano, pois o processo se encontra paralisado enquanto a citação não for feita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a realização de citação por hora certa. Ao final, a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada de cópia integral dos autos. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave e de difícil reparação. A controvérsia reside em determinar se é possível impor ao oficial de justiça a citação por hora certa. Em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos na hipótese. Estabelece o art. 252 do Código de Processo Civil-CPC: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” Trata-se de atribuição exclusiva do oficial de justiça, porquanto depende da verificação de ocultação no momento da diligência. Ainda que a pessoa tenha alguma conexão com o endereço, a impossibilidade de encontrá-la no local nem sempre significa tentativa de ocultação. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. HONORARÍOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. É cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. Artigo 256, §3o do CPC. Precedentes. 2. A citação por hora certa somente é possível quando há a manifestação do oficial de justiça no sentido de que há uma possível ocultação do executado no endereço informado. (...)” (Acórdão 1223583, 07208292820198070000, Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Primeira Turma Cível, Julgado em 11/12/2019, Publicado em 21/01/2020) Não há qualquer restrição indevida nem ao poder do magistrado de conduzir o processo nem à utilização, pelo autor, dos meios inerentes ao dever de promover a citação. Em caso de impossibilidade de encontrar o réu, autor e juízo têm à sua disposição a citação por edital. Ademais, o autor e seu advogado podem acompanhar o oficial de justiça, caso queiram apontar indícios de ocultação. No caso, de acordo com a certidão da última diligência realizada, o oficial de justiça tentou entrar em contato com os números de telefone fornecidos no mandado, o que não foi possível. Ainda, na hipótese, a ocultação do agravado não é patente como alega a agravante. Conforme uma das certidões de oficiais de justiça que foram ao local, o agravado é o antigo proprietário do prédio, o que pode justificar a existência da placa com o seu nome no local. Quanto ao e-mail idêntico ao da loja que funciona no estabelecimento, a captura de tela (ID 36288924 - Pág. 11) apresenta um dado de 2005, que pode não corresponder mais à situação atual. Ressalte-se que, em outra certidão, a informação obtida foi de que Edimilson não “mais reside ou trabalha no local”, a indicar a possibilidade de que ele já tenha trabalhado no local, no passado. A citação por hora certa é ficta. Assim, só deve ser realizada em último caso, esgotadas as demais possibilidades. No caso, Edimilson sequer precisa ser citado em nome próprio: a decisão que instaurou o incidente determinou a citação apenas das pessoas jurídicas. Apesar do plural, há apenas uma pessoa jurídica no polo passivo, porquanto Edimilson da Silva Martins-ME é somente a inscrição fiscal do empresário individual, que é pessoa física, conforme art. 966 e seguintes do Código Civil-CC. Quanto à empresa Habitar Construções e Incorporações LTDA-ME, os dados que constam nos autos são muito antigos. Dessa forma, não se justifica a citação ficta antes de outras tentativas de citação real das empresas. No que concerne ao perigo de dano, o longo tempo de tramitação não caracteriza situação que coloque em risco a exequente ou o resultado útil do processo. Não há informação nos autos de que a credora dependa do valor para satisfação de necessidades básicas e imediatas. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator